Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos etc. Ante a derradeira manifestação materializada pelo agravante1 através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual informara que perdera o interesse no processamento deste recurso, desistindo, por sua vez, do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 54866596